Tribunal: TJDFT
Processo: 0754066-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

II. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de violência doméstica contra sua companheira, com base na presença dos pressupostos da prisão cautelar e em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação adequada no decreto prisional, inexistência de requisitos para a prisão cautelar, violação ao princípio da presunção de inocência e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; e, (ii) determinar se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é suficiente para garantir a ordem pública, a integridade da vítima e a instrução criminal.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva configura medida excepcional que exige decisão judicial fundamentada, em conformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo demonstrar, além da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, a existência de pressupostos do art. 312 do CPP.

4. Nos autos, os delitos imputados ao paciente (ameaça e injúria) têm penas inferiores a quatro anos de reclusão, sendo improvável a fixação de regime inicial fechado em caso de condenação, o que torna a prisão preventiva desproporcional.

5. Se o paciente é primário, sem histórico de violência doméstica contra a vítima, e informou endereço fixo no qual pode ser encontrado, no caso concreto dos autos, afasta-se risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente não justifica, neste caso, a imposição e a manutenção de prisão preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para proteger a ordem pública, a integridade da ofendida e garantir a tramitação regular do processo.

7. Medidas cautelares diversas permitem a vigilância e o controle do acusado, com possibilidade de revogação e decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento.

V. DISPOSITIVO E TESE

Pedido conhecido e ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva, como medida de exceção, somente se justifica quando demonstrada, por decisão fundamentada, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são adequadas e suficientes para proteger a ordem pública, a integridade da vítima e a regularidade da instrução criminal em casos de delitos cuja gravidade concreta não justifique a prisão preventiva.